Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Duplo homicídio qualificado. Favorecimento pessoal. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Na pronúncia vigora o princípio “in dubio pro societate”. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação.
3 - Existindo indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime - depoimento de delegado que presidiu a investigação e de testemunhas sigilosas, em juízo, imagens de câmeras de monitoramento e laudos periciais, deve ser mantida a decisão de pronúncia.
4 - O tribunal do júri é o competente para julgar crime comum conexo a outro de competência do júri.
5 - Recurso em sentido estrito não provido.